Tribunal: TJES
Processo: 0002645-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002645-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL REIS RIBEIRO FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002645-24.2023.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL REIS RIBEIRO FELÍCIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 37 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 37 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de coautoria em tráfico de drogas ou de colaboração; (iii) determinar se o apelante preenche os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, especialmente diante do histórico de atos infracionais e da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial que atestou a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente (740,7 gramas de maconha), e pela prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são harmônicos e coerentes, descrevem a abordagem, a fuga do apelante e a apreensão da mochila com os entorpecentes, e possuem credibilidade, mormente quando não demonstrada a existência de interesse particular na persecução penal.

A confissão qualificada do apelante, que admitiu em juízo a função de receber os valores provenientes da venda de drogas e partilhar os lucros com o adolescente envolvido, configura ato de coautoria, pois demonstra a adesão voluntária à empreitada criminosa e o desempenho de função essencial para o sucesso do tráfico.

A conduta de gerir o produto financeiro do narcotráfico evidencia o liame subjetivo e a comunhão de desígnios para a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que impede a desclassificação para o tipo acessório do art. 37 da mesma lei.

Não se aplica a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas.

O histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e ao roubo, com proximidade temporal ao crime apurado, somado à existência de outra ação penal por tráfico por fato ocorrido 14 dias antes, e às circunstâncias da apreensão, constituem fundamentação idônea para afastar a figura do traficante ocasional e negar a aplicação do benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial do réu de que era responsável pela gestão financeira da venda de entorpecentes, partilhando os lucros com um comparsa, configura coautoria no crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), afastando a desclassificação para o delito de colaboração (art. 37 da mesma Lei).

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos para fundamentar o decreto condenatório.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) não se aplica ao agente cuja dedicação a atividades criminosas é evidenciada pelo histórico de atos infracionais graves e recentes, pela reiteração delitiva específica em curto lapso temporal e pelas circunstâncias da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP; STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP; STJ, EREsp 1.916.596/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002645-24.2023.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL REIS RIBEIRO FELÍCIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

SAMUEL REIS RIBEIRO FELÍCIO

em face da r. Sentença (
link no
I
D 13178547
,
fls. 136/147
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
8ª Vara Criminal de Vitória/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 160/167), pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 37 da mesma lei. Por fim, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões
do Ministério Público (
fl
s
.
169/173
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 14326845
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, em 11 de abril de 2023, por volta das 08h30min, na Escadaria Santa Bárbara,
B
airro Conquista, Vitória/ES, o apelante, agindo em comunhão de desígnios com um adolescente, trazia consigo, para fins de tráfico, 107 (cento e sete) buchas de maconha e 1 (um) tablete da mesma substância, com peso total de 740,7 gramas, além de um aparelho celular e R$ 20,00 (vinte reais).

Narra-se que a
abordagem policial ocorreu após informações de que uma residência estaria sendo utilizada para o narcotráfico, tendo o apelante, que portava uma mochila com os ilícitos, tentado fugir ao avistar a guarnição.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de colaboração com o tráfico (art. 37, da Lei nº 11.343/06).

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada, especialmente, pelo
Auto de Apreensão (fl. 23) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial Químico (fl. 115), que atestou a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido:
740,7 gramas de maconha
, parte dela já fracionada em 107 buchas, prontas para a comercialização.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
pela
prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente
e a confissão qualificada do réu
.

O Policial Militar Antônio Marcos Souza Lopes, comandante da operação, relatou:

“
que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como a pessoa que foi presa pelos policiais no dia dos fatos; que o réu e o menor, ao visualizarem os policiais, correram para a casa de cor azul e 'forçaram a entrada' da casa; [...] que o réu estava na posse de uma mochila quando foi visto pelo depoente, mas arremessou a mochila para o interior da casa; que a mochila foi apreendida dentro da casa, no cômodo da sala; que dentro da mochila foram apreendidos um tablete de maconha pesando aproximadamente 500 gramas, cerca de 107 buchas de maconha [...]”
.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Rodrigo Pereira Correa, que
confirmou ter visto o réu, em via pública, portando uma mochila e na companhia do menor, em frente à casa que fora objeto da
denúncia como invadida por criminosos para uso do tráfico. Em seguida,
relatou que o apelante
fugiu para tal casa, arremessando a mochila, na qual foram apreendidos os entorpecentes, tendo ele ainda acrescentado que o réu confessou informalmente a traficância no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Destaca-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a propriedade da droga, admitiu, de forma explícita, sua participação ativa na empreitada criminosa, afirmando que:

“
cabia ao interrogando apenas RECEBER OS VALORES decorrentes da venda de drogas feita pelo menor; [...] que o interrogando FICOU COM METADE DO VALOR DAS VENDAS DOS ENTORPECENTES e a outra metade ficou com o menor”
.

Desse modo, a versão defensiva é infirmada pela própria confissão qualificada do apelante,
sendo que a conduta por ele admitida é manifestamente incompatível com a figura acessória do mero colaborador, configurando, na verdade,
ato de coautoria.

Ora, aquele que, de forma consciente e voluntária, adere à conduta de um grupo e assume uma função essencial para o sucesso da empreitada criminosa — no caso, a gestão financeira e a partilha dos lucros do tráfico —
demonstra o liame subjetivo e a comunhão de desígnios para a prática do ilícito
, concorrendo para o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Além disso, o dolo de auferir lucro com a atividade ilícita é manifesto.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial, testemunhal e pela própria confissão do réu quanto à sua participação na engrenagem do tráfico, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação da conduta, devendo a condenação ser mantida.

A defesa requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a quantidade de drogas e eventual ação penal em curso não seriam fundamento para afastar a benesse.

No entanto, o pleito não comporta acolhimento.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

De fato,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Entretanto, na situação sob análise é distinta, pois, além da quantidade de entorpecentes, há outros fundamentos e circunstâncias
do caso concreto idôneos a constatar a habitualidade criminosa
(AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Conforme se extrai dos autos, além da presente ação penal, o réu responde a outro processo por crime de tráfico de drogas (Processo nº 0002305-80.2023.8.08.0024), por fato ocorrido em 28/3/2023,
ou seja, em um exíguo lapso temporal de apenas 14 (quatorze) dias antes da prisão em flagrante que deu origem a estes autos, o que indica, de forma contundente, persistência na senda criminosa e não um fato episódico em sua trajetória.

Não bastasse, conforme documentos de fls. 94/95, o apelante ostenta em seu histórico imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de
roubo qualificado
(Processo nº 0006210-94.2022.8.08.0035) e também por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (Autos nº 0004039-67.2022.8.08.0035), bem como constam outros dois processos de apuração de ato infracional análogo ao tráfico em seu desfavor (0004754-12.2022.8.08.0035 e 0004035-30.2022.8.08.0035).

Nesses termos, observo que a Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante, desde que tenha fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, com gravidade dos atos pretéritos e razoável proximidade temporal com o crime em apuração (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso concreto, a prática de atos infracionais com proximidade temporal, somado às circunstâncias da apreensão — quantidade expressiva de entorpecente (740,7g de maconha), em local de conhecido domínio do tráfico e na companhia de um adolescente cooptado para a prática ilícita —, formam um quadro fático-probatório que inequivocamente afasta a figura do traficante ocasional e demonstra a dedicação do apelante a atividades criminosas.

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a dosimetria da pena ser mantida nos termos em que fixada.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)